Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010940-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA DE OLIVEIRA SOARES SIGNORELI - CPF: 757.653.301-34 (ADVOGADO), CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (AGRAVANTE), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (AGRAVADO), KARENN LARISSE SANTOS PACHECO - CPF: 017.529.491-70 (ADVOGADO), SAMARA TORRES VIEIRA - CPF: 028.161.221-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE REABILITAÇÃO DO PLANO DOIS ANOS APÓS SEU CANCELAMENTO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010940-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

que nos autos da ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais nº 1002645-49.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor da
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a decisão do Nobre Magistrado merece ser reformada, pois, além de contrariar o Tema Repetitivo nº 1082 do Superior Tribunal de Justiça, não levou em consideração que a prática da Agravada viola frontalmente o direito assegurado ao beneficiário contratualmente e isso independe do momento em que o beneficiário, violado em seu direito, ajuizou a sua ação ou não
” (sic).

Sustenta que “
o senso de urgência não deve ser medido com base na demora com que o Agravante levou para se recorrer ao Poder Judiciário, porque existem diversos motivos que levam uma pessoa a ter dificuldades a acessar poderoso mecanismo de defesa dos direitos dos cidadãos, como, por exemplo, a situação financeira que já era demasiadamente severa
” (sic).

Afirma que “
Impedir que uma pessoa portadora de uma doença crônica e terminal tenha o seu plano de saúde restabelecido fundamentado no senso de urgência da medida adotada é simplista e injusto, principalmente quando o direito está evidente, como é o caso
” (sic).

Defende que “
ainda que o plano de saúde do Agravante tenha sido cancelado no ano de 2022 e a presente ação tenha sido ajuizada no ano de 2024, o Agravante continua sendo portador de neoplasia maligna leucemia mieloide crônica e, portanto, continua necessitando dos serviços fornecidos pela Agravada
” (sic).

Assevera que “
o ajuizamento da presente ação não foi feito em momento anterior por questões relacionadas à situação financeira do Agravante, que, inclusive, culminou no cancelamento do seu plano de saúde. No entanto, esse fato não é capaz de afastar a violação praticada pela Agravada
” (sic).

Reforça que “
a Agravada alega que o Agravante foi devidamente notificado, mas, ao analisar o Aviso de Recebimento enviado para o Agravante por e-mail, percebe-se que o endereço do destinatário não corresponde ao endereço do Agravante e que a suposta notificação foi recebida por terceiro estranho à relação contratual
” (sic).

Afirma que “
o cancelamento do plano de saúde do Agravante foi feito de forma contrária à legislação competente
” (sic).

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 211404192).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/04/2024, conforme Id. 212463665.

Contraminuta ofertada no Id. 215752662, pelo desprovimento deste instrumento.

Isento de custas, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 211426164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual,
não se observa o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

De acordo com o conjunto probatório dos autos, o pedido liminar não merece ser acolhido, pois, como o próprio autor relatou nos autos, ele deixou de pagar o plano de saúde no ano de 2022, momento em que foi cancelado seu plano de saúde, e após 2 anos o autor postula a reabilitação do plano de saúde.

Outrossim, o critério indispensável para a concessão de medidas liminares é o fumus boni juris, no entanto, o presente caso não atente a esse requisito, pois, dá inicial, não se extrai exatamente o ocorrido.

Destarte, diante do não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, nessa fase de cognição sumária, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela.
(...)” (Id. 148082692 autos de origem).

Para tanto, o agravante, dentre outros pontos, aponta que “
o ajuizamento da presente ação não foi feito em momento anterior por questões relacionadas à situação financeira do Agravante, que, inclusive, culminou no cancelamento do seu plano de saúde. No entanto, esse fato não é capaz de afastar a violação praticada pela Agravada
” (sic), r
azão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, como bem salientado pela d. Magistrada singular, o agravante deixou de pagar o plano de saúde no ano de 2022, momento em que foi cancelado seu plano de saúde, e após 2 anos postula o restabelecimento do plano de saúde.

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, nos quais não vejo como chancelar, neste momento processual, no que se refere ao restabelecimento do plano de saúde.

Nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE OBSTAR À CORRETORA DE COMERCIALIZAR OS PLANOS DE SEGURO SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, o suposto descumprimento contratual porque, até que prove em contrário, não há previsão expressa limitando a oferta de planos de Seguro Saúde individual/familiar, bem como os documentos não são suficientes para comprovar que a Agravada está intermediando as contratações à revelia da Agravante.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial”.
(TJ-MT 10040847820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
INCLUSÃO RECÉM-NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de documento solicitando a inclusão da recém-nascido apenas em sede recursal, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser considerado para fins de deferimento da medida de urgência pretendida, diante da devolutividade restrita do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes
.
(TJ-MT - AI: 10126386520238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024